Tribunal: CARF
Processo: 10670.721927/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.721927/2011-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.800 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
03 de agosto de 2020
Assunto
ITR
Recorrente
WILSON JOSE DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 2401-000.799, de 03 de
agosto de 2020, prolatada no julgamento do processo 10670.721926/2011-64, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente em parte impugnação contra
Notificação de Lançamento, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR),
Exercício: 2008.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou o Valor da Terra Nua
declarado.
Intimado do Acórdão de Impugnação, o contribuinte interpôs recurso voluntário,
em síntese, alegando:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10670.721927/2011-17
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.800 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721927/2011-17

(a) Tempestividade. Recorre dentro do prazo de trinta dias contados da intimação.
(b) Ausência da Tabela SIPT. O Acórdão de Impugnação afirma constar dos autos
a tabela SIPT, mas a tabela não foi disponibilizada com a notificação do
lançamento. A posterior anexação aos autos não modifica o argumento de a
tabela não ter sido anexada à Notificação de Lançamento e aos autos, embora a
Descrição dos Fatos na Notificação de Lançamento mencionasse extrato em
anexo. Também restou comprovado pelo recorrente que a Secretaria de
Agricultura de Minas Gerais não forneceu dados do preço de terras, sendo que
por e-mail servidor da Secretaria de Agricultura afirma não se deter o preço de
terras para o ano de 2007 em relação ao município de Chapada Gaúcha. Logo,
o SIPT está viciado, pois a fonte informada não forneceu os elementos nele
constantes. Além disso, o SIPT não tomou por base a aptidão agrícola, já que a
autoridade fiscal se utilizou de fonte estranha à legalidade, não sendo o auto de
infração legítimo.
(c) Subavaliação do arbitramento. A fiscalização utilizou a tabela SIPT tanto para
provar a subavaliação do imóvel como para efetuar o arbitramento, mas ela tem
por finalidade apenas a aplicação do arbitramento. Logo, o auto de infração é
nulo.
(d) Ilegitimidade passiva. O autuado consta dos cadastros do ITR, mas provou
erro na declaração por somente ter tido a posse do imóvel entre junho de 2008
e outubro de 2009, quando o vendeu. Logo, ao tempo do fato gerador não era
proprietário e nem possuidor do imóvel, sendo que este sempre foi objeto de
disputa entre posseiros e proprietário. A venda se deu por Instrumento
Particular de Cessão de Direitos de Posse. A proprietária Rima Florestal SA e a
São Joaquim Florestal Ltda efetuaram a cisão em São Joaquim configurando
como Cessionária do imóvel em questão e a partir de então tomou posse de
todo o imóvel, conforme ata notarial e fotografias. A declaração não modifica
quem a lei define com contribuinte do ITR e o erro na declaração pode ser
corrigido (CTN, art. 147, § 2°). A interpretação do art. 130 do CTN também
não justifica a autuação, pois não foi proprietário e mesmo possuidor o foi só
por um dado período.
(d) Impossibilidade de cobrança em duplicidade. Conforme certidão do Cartório
de Registro de Imóveis de Januária, a fazenda pertence à Rima e São Joaquim
Florestal, sendo o NIRF 0642091-5. O mesmo imóvel também foi objeto de
autuação referente ao ITR NIRF 0642091-5, cujo contribuinte autuado foi a
São Joaquim Florestal – certidão em anexo. Logo, tanto a autuada como o
proprietário enviaram declaração nos anos de 2007 e 2008, sendo a única
diferença os NIRFs 6579466-4 e 0.642.091-5, razão de o sistema não acusar
duplicidade, sendo que a proprietária São Joaquim Florestal continua
declarando e recolhendo conforme Certidão da RFB em data atual.
(e) Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal. A DRJ considerou que o
laudo revela tais áreas, mas faltariam Ato Declaratório Ambiental e averbação
no Cartório de Registro de Imóveis. Essas exigências, contudo, não encontram
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.800 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721927/2011-17

amparo no art. 10, II, a, da Lei n° 9.393, de 1996, para a qual basta a própria
declaração de ITR (jurisprudência).
(f) Área de Pastagem. A decisão recorrida sustenta que a área de pastagem deve
considerar índice de rendimento mínimo por zona de pecuária fixado por
região. Mas, todos os meios de prova são admitidos em direito e o laudo não
foi desqualificado. Além disso, é subjetiva a afirmação de os contratos de
arrendamento serem insuficientes ou inconclusivos. Os contratos identificam
objeto do arrendamento, o prazo, a qualidade do gado cabível na área, estando
com firmas reconhecidas. Conforme jurisprudência, basta o laudo para a
comprovação da área de pastagens.
(g) Valor da Terra Nua. O laudo aplicou um deságio de 35% em razão de o
imóvel se encontrava em litígio. Contudo, é sabido que qualquer imóvel rural
submetido à disputa de terras tem seu valor venal consideravelmente
desvalorizado. Se o engenheiro é profissional habilitado, não há que se falar em
subjetividade. De qualquer forma, o perito apresenta maiores esclarecimentos,
em anexo.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

Admissibilidade. Diante da intimação em 18/11/2013 (e-fls. 269/272), o
recurso interposto em 10/12/2013 (e-fls. 324) é tempestivo (Decreto n°
70.235, de 1972, arts. 5° e 33). Presentes os pressupostos de
admissibilidade, tomo conhecimento do recurso.
Conversão do julgamento em diligência. O recorrente alega ser parte
ilegítima por somente ter tido a posse do imóvel entre junho de 2008 e
outubro de 2009, quando vendeu o direito de posse do imóvel. Assim,
argumenta que ao tempo do fato gerador não seria proprietário ou
possuidor, sendo responsável tributário em relação ao ITR a proprietária
Rima Florestal SA e São Joaquim Florestal Ltda por cisão, tendo estas
tomado posse de todo o imóvel como revelaria Ata Notarial e fotografias
(e-fls. 307/317).
A Ata Notarial em questão revela situação do imóvel na data em que o
tabelião e o recorrente (qualificado na Ata Notarial como antigo
posseiro) se deslocaram até a Fazenda Campo Grande ou Várzea Bonita,
ou seja, em 12/12/2013 (e-fls. 307).
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.800 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721927/2011-17

Consta dos autos contrato particular de cessão de direitos possessórios
celebrado em 27/05/2008 com Salvador F. Saraiva, tendo o recorrente e
Paulo S. B. Alcântara recebido os direitos de posse do imóvel rural e os
direitos dela decorrentes no ato da assinatura do instrumento (e-fls.
208/213).
Além disso, há petição inicial de ação de usucapião extraordinário
ajuizada pelo recorrente e por Paulo S. B. Alcântara contra a proprietária
do imóvel Rima Florestal SA em que se caracterizam como possuidores
do imóvel com lastro em contrato particular de cessão de direitos
possessórios de Salvador F. Saraiva, posse esta mansa, pacífica,
ininterrupta e vintenária. Constam também andamento processual,
despacho e edital de citação pertinentes à ação (e-fls. 27/31). Nova
consulta ao andamento processual revela1:
NÚMERO TJMG: 035208046606-8
NUMERAÇÃO ÚNICA: 0466068-60.2008.8.13.0352
1a CÍVEL,CRIME E VEC
BAIXADO

Autor: WILSON JOSÉ DE OLIVEIRA
Baixa:29/08/2014 - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO MÉRITO
Advogado(s): 64692N/MG -Adriana Avila Dos Reis Borges
60474N/MG -Paulo Da Costa Borges
125800N/MG -Paulo Raphael Avila Borges
- NATURAL

PAULO SÉRGIO BORRO ALCÂNTARA
Baixa:29/08/2014 - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO MÉRITO
Advogado(s): 64692N/MG -Adriana Avila Dos Reis Borges
60474N/MG -Paulo Da Costa Borges
125800N/MG -Paulo Raphael Avila Borges
- NATURAL
Réu:
RIMA FLORESTAL S/A
Baixa:29/08/2014 - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO MÉRITO
- JURIDICA
Consulta realizada em22/07/2020 às 16:03:42
BAIXA DEFINITIVA
29/08/2014
JUNTADA DE CERTIDÃO BAIXADO MAÇO 1240
29/08/2014
TRANSITADO EM JULGADO EM
24/07/2014
JUNTADA DE TERMO RS F.75 LV07/14
30/06/2014
EXTINTO O PROCESSO POR DESISTÊNCIA
PUB. JORNAL:02/07/14JUIZ(A)
TITULAR 73726
25/06/2014
CONCLUSOS PARA JULGAMENTO
JUIZ(A) TITULAR 73726
09/06/2014
RECEBIDOS OS AUTOS
02/06/2014
AUTOS ENTREGUE EM CARGA AO ADVOGADO DE
TERCEIROS
100661/MG
02/06/2014
JUNTADA DE CERTIDÃO ESCRIVÃ
30/05/2014
CONVERTIDO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
JUIZ(A) TITULAR 73726
26/05/2014
CONCLUSOS PARA JULGAMENTO
JUIZ(A) TITULAR 73726
14/05/2014

1
https://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_complemento.jsp?comrCodigo=352&numero=1&listaProcessos=0804660
6
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.800 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721927/2011-17

JUNTADA DE PETIÇÃO DE
EXTINÇÃO/DESISTÊNCIA DA AÇÃO

24/04/2014
RECEBIDOS OS AUTOS
01/04/2014
AUTOS ENTREGUE EM CARGA AO ADVOGADO DE
TERCEIROS
100661/MG
01/04/2014
PUBLICADO DESPACHO F.84 EM
19/03/2014
PROFERIDO DESPACHO - MERO EXPEDIENTE
12/03/2014
CONCLUSOS PARA DESPACHO
JUIZ(A) TITULAR 73726
10/03/2014
ATO ORDINATÓRIO MERO EXPEDIENTE
13/02/2014
JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO
02/12/2013
RECEBIDOS OS AUTOS
02/12/2013
AUTOS ENTREGUE EM CARGA AO ADVOGADO DE
TERCEIROS
060474/MG
29/11/2013
PUBLICADO DESPACHO F.81 VERSO. EM
22/11/2013
PROFERIDO DESPACHO - MERO EXPEDIENTE
20/09/2013
CONCLUSOS PARA DESPACHO
JUIZ(A) TITULAR 73726
11/09/2013
JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO
29/08/2013
PROFERIDO DESPACHO - MERO EXPEDIENTE
22/08/2013
CONCLUSOS PARA DESPACHO
JUIZ(A) TITULAR 73726
12/08/2013
JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO
23/07/2013
RECEBIDOS OS AUTOS
23/07/2013
REMETIDOS OS AUTOS AO SETOR DA OAB
23/07/2013
PUBLICADO DESPACHO VISTA AO AUTOR EM
01/07/2013
PROFERIDO DESPACHO - CUMPRA-SE
23/01/2013
CONCLUSOS PARA DESPACHO
JUIZ(A) TITULAR 73726
07/01/2013
RECEBIDOS OS AUTOS SEM DESPACHO
06/07/2012
CONCLUSOS PARA DESPACHO
JUIZ(A) TITULAR 30031252
12/03/2012
CONCLUSOS PARA DESPACHO
JUIZ(A) TITULAR 30031252
21/11/2011
RECEBIDOS OS AUTOS DO ADVOGADO
27/09/2011
AUTOS ENTREGUES EM CARGA AO ADVOGADO
069737/MG
27/09/2011
PROFERIDO DESPACHO - VISTA
27/09/2011
CONCLUSOS PARA DESPACHO
JUIZ(A) TITULAR 30031252
27/09/2011
JUNTADA DE PETIÇÃO (OUTRAS)
27/09/2011
CONCLUSOS PARA DESPACHO
JUIZ(A) TITULAR 30031252
28/04/2011
JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO
01/03/2011
RECEBIDOS OS AUTOS
18/03/2011
REMETIDOS OS AUTOS AO SETOR DA OAB
31/01/2011
RECEBIDOS OS AUTOS
19/01/2011
REMETIDOS OS AUTOS AO SETOR DA OAB
14/01/2011
JUNTADA DE CARTA PRECATÓRIA
CUMPRIDA
01/12/2010
RECEBIDOS OS AUTOS
30/08/2010
REMETIDOS OS AUTOS AO SETOR DA OAB
30/08/2010
JUNTADA DE INFORMAÇÕES PRESTADAS
DIST.CARTA PRECAT.
24/08/2010
PUBLICADO DESPACHO INTIMAÇÃO
18/08/2010
AGUARDA DEVOLUÇÃO PRECATÓRIA
14/04/2010
JUNTADA EFETIVADA DE
PETIÇÃO AUTOR
24/03/2010
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2401-000.800 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721927/2011-17

ENTREGA EFETIVADA DE
PRECATÓR AO ADVOGADO
23/03/2010
INTIMAÇÃO - ORDENADO(A)
AUTOR
16/03/2010
PRECATÓRIA À DISPOSIÇÃO ADVOG.
16/03/2010
AGUARDA ASSINATURA
CARGA PRECATÓRIA
11/03/2010
EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PALMAS-TO
11/03/2010
RECEBIDOS OS AUTOS COM DEPACHO
08/03/2010
CONCLUSOS PARA DESPACHO
JUIZ(A) TITULAR 30031252
30/04/2009
AGUARDA REALIZAÇÃO
CONCLUSÃO
04/03/2009
RECEBIDOS OS AUTOS DO ADVOGADO
069737/MG
04/03/2009
AUTOS ENTREGUES EM CARGA AO ADVOGADO
.069737/MG
04/03/2009
AGUARDA REALIZAÇÃO
CONCLUSÃO
19/01/2009
JUNTADA EFETIVADA DE
MANIF/EDITAL PUBL.
12/01/2009
AGUARDA REALIZAÇÃO
CONCLUSÃO MM.JUIZ
09/12/2008
JUNTADA EFETIVADA DE
MANIF/UNIÃO F.44/46
05/12/2008
AGUARDA REALIZAÇÃO
CONCLUSÃO
11/11/2008
JUNTADA EFETIVADA DE
MANIFESTAÇÃO AUTOR
11/11/2008
RECEBIDOS OS AUTOS DO ADVOGADO
069737/MG
10/11/2008
AUTOS ENTREGUES EM CARGA AO ADVOGADO
DO AUTOR
069737/MG
10/11/2008
INTIMAÇÃO - ORDENADO(A)
AUTOR
04/11/2008
JUNTADA EFETIVADA DE
AR
29/10/2008
EXPEDIÇÃO EFETIVADA DE
OFICIO CITAR RÉ
22/10/2008
RECEBIDOS OS AUTOS DO ADVOGADO
069737/MG
21/10/2008
AUTOS ENTREGUES EM CARGA AO ADVOGADO
DO AUTOR
069737/MG
16/10/2008
PRECATÓRIA À DISPOSIÇÃO ADVOG.
15/10/2008
EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA BELO
HORIZONTE

06/10/2008
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO
06/10/2008
EXPEDIÇÃO DE MANDADO
06/10/2008
EXPEDIÇÃO DE EDITAL
06/10/2008
RECEBIDOS OS AUTOS COM DEPACHO
03/10/2008
CONCLUSOS PARA DESPACHO
JUIZ(A) TITULAR 26963
30/09/2008
DISTRIBUÍDO POR SORTEIO
29/09/2008
Portanto, é incontroverso nos autos que o recorrente possuiu do imóvel
com animus domini, tanto que ajuizou ação de usucapião e apresentou
Declaração de ITR para o Exercício de 2007 (e-fls. 215/221).
Por não constar prova de quitação do ITR no contrato particular de
cessão de direitos possessórios firmado em 27 de maio de 2008 (e-fls.
208/2012), a fiscalização considerou o recorrente como sub-rogado e,
portanto, sujeito passivo do lançamento (CTN, art. 130; e Lei n° 9.393,
de 1996, art. 5°).
Com o recurso voluntário, foi carreado aos autos um segundo contrato
particular de cessão de direitos de posse de imóvel rural, a revelar a
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2401-000.800 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721927/2011-17

transmissão em 20/10/2009 da posse do imóvel e dos direitos dela
decorrentes, inclusive da ação de usucapião para Anderson J. Caixeta (e-
fls. 292/294).
Aparentemente, teria havido nova sub-rogação. Contudo, o conjunto
probatório não me parece inequívoco em tal sentido.
Na cláusula segunda, consta declaração dos cedentes (recorrente e
“s/mr.”) de os impostos e taxas estarem quites e o recorrente apresentou
declaração do ITR alguns meses da data desse segundo contrato (e-fls.
215).
Na cláusula sexta, o cessionário se obrigou a proceder à substituição
processual no processo de usucapião. O andamento processual,
entretanto, não indica alteração no polo passivo da ação judicial.
Além disso, o recorrente durante o procedimento fiscal empreendido em
2011 aparentemente agiu como se ainda fosse possuidor do imóvel ou,
pelo menos, como se respondesse pelo tributo eventualmente devido para
o exercício objeto do procedimento fiscal. Nesse sentido, transcrevo a
resposta referente à Intimação n° 06108/00002/2011 firmada em
22/09/2011:
Wilson Jose de Oliveira .já qualificado nos autos. Vem informar a RF: que este
imóvel foi adquirido do Sr. Salvador Ferreira Saraiva conforme doc. Anexo Pelo
valor de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) e conforme a declaração de ITR,
sendo que o mesmo se encontra em juízo Proc. n° 035208046606-8 da cidade de
Januária MG, usucapião e que estamos aguardando sentença para Registro de
Imóvel em questão e posteriormente Regularização junto o Incra e Receita
Federal.
Obs.: Solicito também, um prazo de 60 dias para fornecer o laudo técnico.
Nesse contexto, surgem dúvidas sobre a possibilidade de um eventual
distrato ou de o contrato ter sido integrado por anexo a veicular prova da
declaração de quitação do imposto firmada pelos cedentes.
Acrescente-se ainda que o recorrente informa que em relação ao mesmo
imóvel objeto do presente lançamento haveria para o mesmo exercício
autuação pertinente ao ITR lavrada em face do proprietário, tendo o
mesmo imóvel mais de um NIRF (6579466-4 e 0.642.091-5). Para
lastrear sua alegação, instruiu o recurso com Acórdão de Recurso
Voluntário (e-fls. 295/301) tendo por recorrente São Joaquim Florestal
Ltda e a se referir ao exercício 2005 e ao NIRF n° 0.642.091-5 referente
ao imóvel Fazenda Flores e Outras (e-fls. 296, ver primeiro parágrafo da
transcrição); e com Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (e-fls.
302) em nome de São Joaquim Florestal Ltda a especificar o mesmo
nome de Fazenda Campo Grande – Vargem Bonita em Januária e uma
mesma área de 8.379,9ha, mas vinculada ao NIRF 0.642.091-5 e não ao
NIRF n° 6.579.466-4.
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2401-000.800 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721927/2011-17

Logo, considero cabível a conversão do julgamento em diligência para
que a Receita Federal diligencie junto ao cessionário Anderson José
Caixeta (CPF e RG constam das e-fls. 292) para o esclarecimento dos
seguintes pontos:
(1) O Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Posse de
Imóvel Rural constante das e-fls. 292/294 foi integrado por anexo a
veicular prova da quitação dos impostos e taxas incidentes sobre o
imóvel rural? (1.1) Sendo afirmativa a resposta, apresentar o anexo
em questão para instrução dos autos.
(2) O Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Posse de
Imóvel Rural constante das e-fls. 292/294 foi objeto de distrato
(resolução ou resilição) ? (2.1) Tendo sido, explicitar e demonstrar
o ocorrido. (2.2) Não tendo sido objeto de distrato, a prática
executiva do contrato correspondeu às cláusulas nele fixadas ?
(2.2.1) Não tendo correspondido, explicitar e documentar como o
contrato foi cumprido, com destaque para a data em que o
cessionário obteve a posse do imóvel.
Além disso, Receita Federal, em relação ao exercício objeto do presente
lançamento, deverá esclarecer:
(3) Os NIRFs 6579466-4 e 0.642.091-5 são pertinentes ao mesmo
imóvel rural objeto do presente lançamento, ainda que em parte ?
Sendo pertinentes, demonstrar.
(4) Há crédito tributário constituído espontaneamente ou de ofício
pelo proprietário ou em face do proprietário do imóvel rural objeto
do presente lançamento, ainda que sob NIRF diverso ? (4.1)
Havendo, precisar se a coincidência em relação ao imóvel é total ou
parcial, a demonstrar a área coincidente e evidenciar o respectivo
crédito e a situação do mesmo.
O recorrente deve ser intimado a se manifestar sobre o resultado da
diligência, com abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos
da manifestação e/ou da certificação de não apresentação no prazo
fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e CONVERTER
O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 2401-000.800 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721927/2011-17

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital